Tribunal: TJDFT
Processo: 0034747-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0034747-79.2015.8.07.0001 APELANTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, ROBERTO MENDES SANTOS, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator